Tribunal: TJMT
Processo: 0014116-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014116-72.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (EMBARGANTE), GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS - CPF: 062.585.331-83 (EMBARGANTE), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ALVES (VÍTIMA), GABRIEL GAMA SILVA (VÍTIMA), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS, JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE
HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, §2o, INCISO IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR A TESE DE NULIDADE POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226, DO CPP – MATÉRIA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Embora a defesa sustente a nulidade do reconhecimento fotográfico efetivado na fase inquisitiva em sede recursal, as nulidades anteriores à pronúncia devem ser arguidas até a sua prolação (CPP, art. 593, inciso III, alínea ‘a’), e impugnadas por meio de recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, inciso IV), sob pena de preclusão. (...)”.
(TJ-MT 10012613420228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0014116-72.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS, JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Defensoria Pública em favor de
JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA
contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa (id. 178477675).

Afirmou o embargante que o acórdão padeceu de omissão, pois, deixou de apreciar a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico por meio de carta precatória
.

Assim, pugna pelo acolhimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes para
“anular o reconhecimento fotográfico por carta precatória e, consequentemente, todas as provas dele decorrente, anulando-se, via de consequência, o julgamento pelo Tribunal do Júri , porque manifestamente contrário às provas dos autos, com determinação do retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que, uma vez extirpada a prova nula, seja promovido novo julgamento perante o Conselho de Sentença”
(id. 180214175)

A Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento do presente recurso com efeitos infringentes (id 186351665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS, JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de
JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA
contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa para manter a decisão proferida pelo Júri, a qual o condenou
pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Felipe da Silva Alves (artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código do Código Penal)
.

Irresignado com a decisão colegiada, afirma o embargante que o acórdão deixou de apreciar a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado por meio de carta precatória
.

É cediço que os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo e merece ser conhecido. Todavia não deve ser provido.

Registro, inicialmente, que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é que a partir do julgamento do HC 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, passou a compreender que a inobservância ao disposto no art. 226 do CPP
“torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo”
.

No entanto, consta dos autos que Felipe da Silva Alves, ouvido por três vezes na fase administrativa, tendo, na primeira oportunidade, afirmado que, dentre os ocupantes do veículo, poderia reconhecer um deles (id. 112581985).

Na segunda oportunidade (id. 112581984, p. 36), ao ser apresentada fotografias de Wallace Morais de Amorim e Gean Rodrigues Silva Santos, a vítima reconheceu somente o segundo, como autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel Gama Silva.

Ouvido pela terceira vez, foram mostradas as fotografias de Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos e Jefferson Luiz Silva Pereira, tendo a vítima reconhecido Jefferson como autor de pelo menos dois disparos contra ele (id. 112581984, p. 49).

Tanto na audiência de instrução e julgamento, quanto em Plenário, o ofendido Felipe da Silva Alves, foi firme ao afirmar que Gean e Jefferson teriam sido os autores do homicídio qualificado consumado da vítima Gabriel e do homicídio qualificado tentado contra ele.

A genitora de Felipe, Ana Lúcia da Silva Pinto, na fase judicial, afirmou que a vítima, após receber alta, teria lhe dito que conhecia os autores de vista, tendo, apesar de não saber o nome, indicado onde um dos autores residia, vez que já havia adquirido drogas deste em companhia de Gabriel.

Note-se que a vítima já conhecia os agressores de vista, tendo indicado à sua mão, inclusive, o local onde um deles residia, razão pela qual, ainda que não tenham sido observadas todas as formalidades inerentes à espécie, não visualizo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se descabida a declaração de nulidade processual.

Além disso, vale ressaltar que, conforme disposto no art. 593, inciso III, alínea ‘a’ do CPP, as nulidades anteriores à pronúncia devem ser arguidas até a sua prolação e impugnadas por meio de recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, inciso IV).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO – PREAMBULAR REJEITADA – (...) RECURSO DESPROVIDO. Embora a defesa sustente a nulidade do reconhecimento fotográfico efetivado na fase inquisitiva em sede recursal, as nulidades anteriores à pronúncia devem ser arguidas até a sua prolação (CPP, art. 593, inciso III, alínea ‘a’), e impugnadas por meio de recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, inciso IV), sob pena de preclusão. (...)”.
(TJ-MT 10012613420228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

À vista de todo o exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão suscitada, sem efeitos infringentes, mantendo-se intacto o Acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023